Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO. LEILÃO E DÉBITOS. DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para parcelamento de débitos junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN. A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja possibilitado o parcelamento de forma que possa pagar. Argumenta que a manutenção desse entendimento viola a dignidade da pessoa humana, além de gerar insegurança jurídica por ser direito do devedor pagar a dívida que possui. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões no ID 36850579.
II – Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
III – A recorrente alega que tem débitos junto ao DETRAN relacionados ao licenciamento de veículo de sua propriedade e multas de trânsito. Em sua inicial explicou que o DETRAN condiciona o parcelamento do débito à utilização de cartão de credito. Com efeito, o parcelamento de multas é feito na via administrativa, conforme informações do DETRAN (ID 36850568), com base na Resolução n. 736/2018 e na Portaria 149/2018, do CONTRAN, o parcelamento de débitos de veículos será feito por meio de cartão de crédito. Referido parcelamento feito pela autarquia é ato administrativo discricionário, e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa seara para determinar que o DETRAN realize tal parcelamento, que está sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da própria Administração.
IV – Em casos como este em que não há outro modo de parcelamento, por absoluta falta de previsão legal, afasta-se a tese de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que a Administração está subordinada ao princípio da legalidade estrita.
V – Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida
VI – Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia suspenso ante o deferimento de gratuidade de justiça.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.